Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727784-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: POLLYANNA APARECIDA ALVES REZENDE AGRAVADO: UNICANTO SUPLETIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38515544) interposto por A.J.R.D.F., representada por P.A.A.R. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da U.S.L., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o trecho do decisório (ID 133796270 do processo de referência): ANA JULIA REZENDE DE FREITAS, assistida pela genitora POLLYANNA APARECIDA ALVES REZENDE, propõe ação de conhecimento pelo procedimento comum (“ação de obrigação de fazer”) contra SUPLETIVO UNICANTO EAD. A autora narra que foi aprovada no vestibular do curso de Direito da Universidade Católica de Goiás – PUC/GO antes de concluir o terceiro ano do ensino médio. Busca o provimento judicial para lhe garantir a matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição requerida, a fim de que tenha direito de realizar os exames relativos à conclusão do Ensino Médio, conforme o artigo 38, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.394/1996. Afirma que o requerido negou a matrícula sob a justificativa de que a autora ainda não completou 18 anos de idade. Requer, liminarmente, seja o requerido cominado a matriculá-la no curso supletivo e, em caso de aprovação, a expedir o respectivo certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil para matrícula da autora no curso superior. As custas iniciais foram recolhidas, conforme guia e comprovante de fl. 15 (ID 132951771). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais do artigo 319 do CPC e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Os cursos supletivos são regulados pela Lei n. 9.394/1996. São programas destinados à formação de jovens e adultos "que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria". Isto é, trata-se de modalidade de ensino destinada a recuperar aqueles que, no momento próprio da vida, por razão qualquer, não puderam estudar para completar o ensino regular. A lei garante para essas pessoas a possibilidade de ingresso em curso com carga horária, métodos e proposta pedagógica própria para que, mesmo com idade avançada, possam completar os ensinos fundamental e/ou médio. A parte autora busca a matrícula no curso de EJA, a fim de antecipar a conclusão do ensino médio. Essa situação não se enquadra nas finalidades dessa modalidade de ensino. O argumento da autora de que o bom desempenho no ensino médio e aprovação em vestibular atesta a capacidade intelectual não merece prosperar. A previsão constitucional (artigo 208, V, da CF), que garante o acesso ao ensino superior de acordo com a capacidade de cada um, não autoriza o ingresso em universidade somente em virtude da aprovação no exame seletivo. Com efeito, o vestibular não supre necessariamente as demais exigências. A avaliação da capacidade não é feita só com base na aprovação obtida no exame vestibular, mas também pelo sucesso alcançado na evolução seriada do ensino médio. Não é viável suprimir esse requisito apenas em razão do sucesso na prova seletiva. Do contrário, o ingresso no ensino superior dispensaria a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio (bastaria a aprovação no exame seletivo). Em verdade, a parte autora busca, com o ensino supletivo, adiantar o progresso na educação seriada, com burla as regras do artigo 23 e do artigo 24, III, da Lei n. 9.394/1996. Ou seja, a parte autora pretende que o ensino supletivo lhe sirva como atalho para saltar as séries do ensino médio e não ferramenta para suprir deficiência na formação, em razão da impossibilidade de estudar na idade própria. Este egrégio TJDFT fixou tese nos autos do IRDR n. 13 (autos n. 0005057-03.2018.807.0000) sobre essa questão: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Constata-se a ausência da probabilidade do direito autoral. A falta do primeiro requisito impede a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar data para audiência de conciliação, ante a inviabilidade de acordo, conforme experiência prática deste Juízo. Cite-se e intime-se para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Autorizo a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o artigo 212, §2o, do CPC (ao menos uma das diligências deverá ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Riacho Fundo/DF, 16 de agosto de 2022. Paulo Marques da Silva Juiz de Direito Substituto Inconformada, sustenta a agravante que foi aprovada no vestibular para o curso de Direito da PUC/GO, instituição particular de ensino superior. Acrescenta a exigência da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, o qual apenas será viável com o avanço de estudos efetuado por meio dos exames supletivos consubstanciados na aplicação de prova específica de verificação de conhecimentos para, caso aprovada, receba o histórico escolar e o respectivo certificado. Todavia, houve recusa da agravada, em virtude de não possuir 18 (dezoito) anos. Aduz, ainda, que há urgência no deferimento da medida, tendo em vista que poderá perder o prazo para matrícula na instituição de ensino superior. Requer a concessão da liminar para que seja matriculada no estabelecimento de ensino e submetido às avaliações para a conclusão do ensino médio. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC/2015 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 da Lei adjetiva civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A estudante, atualmente com 16 (dezesseis) anos, cursa regularmente o ensino médio e pretende ingressar no ensino superior sem concluir todas as etapas necessárias pelo legislador. Desse modo, objetiva encerrar precocemente o ensino médio, substituindo-o por provas de exame supletivo, o que leva ao raciocínio, de um juízo incipiente, no sentido de que, em termos de aprendizado, haverá prejuízo intelectivo, uma vez que deixa de cursar e aprender matérias importantes, valorosas para o seu completo desenvolvimento intelectual. Além disso, não se pode descurar o fato de que o supletivo foi idealizado para conceder oportunidade para aqueles que, por motivos vários, não tiveram condições de cursar regularmente o ensino fundamental e médio, o que não é a situação do recorrente. Daí deve prevalecer o raciocínio do legislador, no sentido de que somente após os 18 (dezoito) anos de idade, pode ser efetivada matrícula na modalidade “Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos”. Revejam-se os termos da Lei 9.394/96: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I) ... II) no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2.Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. (REsp 1792112/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) Relevante mencionar, ainda, que a Câmara de Uniformização, em sessão ocorrida no dia 26 de abril de 2021, julgou o IRDR 13, que tratava sobre a questão ora em exame, chegando à seguinte tese, de aplicação vinculante e obrigatória, nos termos do art. 985 do CPC1. Confira-se a tese jurídica firmada pela egrégia Câmara de Uniformização: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ressalte-se que o acórdão de mérito referente ao IRDR0005057-03.2018.8.07.0000foi publicado no dia 30/7/2021 (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021). Acentue-se, ainda, que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser imediatamente aplicada no âmbito deste Tribunal, conforme decidiu a egrégia 2a Câmara Cível na ocasião em que analisou tema sobre a partir de quando é possível o emprego do entendimento fixado em IRDR. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitante) como competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer, com base no IRDR no 2016.00.2.0245629, julgado pela Câmara de Uniformização. 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador